Tribunal: TJMT
Processo: 1011259-94.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de Ana Cláudia Ferreira da Silva, contra ato do Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT, que a mantém presa preventivamente e, por isso, a estaria submetendo a constrangimento ilegal diante do excesso de prazo para a formação da culpa.
Aduz-se, em síntese, que a paciente está presa preventivamente desde o mês de setembro de 2018, estando encerrada a instrução criminal, contudo, os autos aguardam o aporte de alegações finais de outros réus para prolação de sentença, gerando excesso de prazo para a formação da culpa (Id. 43742995).
Portanto, postula a concessão da ordem de Habeas Corpus, liminarmente, para que a Paciente seja colocada em liberdade. No mérito, espera a ratificação da liminar deferida.
Anexou documentos (Id. 43742993).
Tratando-se de alegado excesso de prazo para prolação da sentença, posterguei a apreciação do pedido liminar para, antes disso, colher as informações judiciais.
Assim, a autoridade apontada como coatora informou que a demanda é complexa, envolvendo múltiplos acusados, patronos distintos, diversas condutas delitivas e extensa investigação anterior, encontrando-se, contudo, com a instrução criminal encerrada desde 1o.10.2019.
Destacou que, antes da prolação da sentença, a fim de evitar cerceamento do direito de defesa, foi necessária a intimação da corré Wangridy Barbarela de Abreu Costa para tomar ciência das alegações finais ministeriais, pois, sua defesa antecipou-se e apresentou alegações finais antes do MP. Determinou-se, também, a certificação quanto à requisição das folhas de antecedentes criminais dos denunciados “a fim dos autos estarem corretamente instruídos para serem remetidos conclusos para sentença”. Noticiou, ainda, que na mesma data em que a prisão da paciente foi revista (05.05.2020), reiterou a determinação para o cumprimento das diligências acima mencionadas.
Nesse contexto, em que pese as alegações do impetrante, verifica-se que, ao menos neste juízo de cognição sumária, inviável o reconhecimento do excesso injustificado de prazo para formação da culpa.
E faço tal afirmação considerando que, ao menos por ora, não constato a falta de justificativa plausível quanto ao alegado excesso de prazo, ou mesmo, que eventual demora decorra, exclusivamente, da morosidade da autoridade acoimada de coatora, ou do MP; até mesmo, porque, conforme informações judicias, cuida-se de feito complexo, envolvendo múltiplos acusados, patronos distintos, diversas condutas delitivas e extensa investigação anterior. Portanto, a priori, entendo que o processo tramita em prazo razoável.
Não bastasse, ao que parece, a autoridade apontada como coatora está empreendendo esforços para conferir maior celeridade ao feito, tanto que reiterou a determinação de diligências necessárias para a prolação da sentença.
Considere-se, ainda, que, a análise de eventual extrapolação dos prazos legais não se limita à simples operação aritmética da respectiva soma dos prazos parciais, mas, exige considerar, também, o princípio da razoabilidade, frente às peculiaridades do caso concreto e neste caso não é diferente.
Portanto, por não encontrar, primo ictu oculi, o alegado excesso injustificado de prazo para formação da culpa, indefiro a liminar vindicada.
Já prestadas as informações judiciais, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 3 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator